Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741321-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE GERALDO LOPES ALMEIDA REU: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por JOSE GERALDO LOPES ALMEIDA, visando desconstituir sentença proferida em ação de reparação por danos materiais e morais (0700424-33.2022.8.07.0010) ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. De acordo com a inicial, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, a procedência da demanda para condenar o Banco do Brasil ao pagamento dos valores indicados como devidos PASEP, acrescidos de juros e correção monetária; Em suas razões, afirma que o acórdão é rescindível por manifesta violação ao Tema 1.150 do STJ e ao art. 927, III, do CPC. Argumenta ter ajuizado ação no 0700424-33.2022.8.07.0010, visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Banco do Brasil em preservar o saldo existente em sua conta PASEP em 18/08/1988, contudo a decisão rescindenda, proferida em 20/03/2024, afastou a responsabilidade do Banco do Brasil e aplicou prescrição com base na data do saque, em afronta em afronta ao Tema 1.150 do STJ. Assim, alega ter a sentença rescindenda afrontado “diretamente o Tema 1.150 do STJ, que possui efeito vinculante e estabelece: (I) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (II) o prazo prescricional decenal; e (III) o termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca do dano, e não da data do saque”. (ID 76633018 - Pág. 2.) A inicial veio instruída dos documentos de IDs 76633023 a 76633041 Guia e comprovante de pagamento das custas iniciais acostados ao ID 76645142. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar a inviabilidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, o recolhimento das custas processuais, conforme se verifica do documento de ID 76645142, constitui ato incompatível com a declaração de hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade. Assim, indefere-se o pleito. Noutro giro, imperioso registrar ser a Ação Rescisória um instrumento excepcional de natureza desconstitutiva cuja admissibilidade está condicionada ao preenchimento das hipóteses taxativas previstas no art. 966 do CPC. Conforme dispõe o referido dispositivo, a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado somente é cabível em casos de vícios graves, como prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, dolo da parte vencedora, violação manifesta de norma jurídica, prova falsa, erro de fato, entre outras situações. A ação rescisória não é recurso e não se presta a reavaliação de decisões já transitadas em julgado se não demonstrada uma das hipóteses legais de cabimento. Ademais, esse meio impugnativo também não visa sequer à correção de suposta injustiça. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativas e, caso não evidenciadas, levam à não admissão do meio impugnativo, de modo que não é terceira via recursal e nem se presta a reexaminar questões já devidamente julgadas. Na hipótese concreta, o autor alega que o caso se enquadra no inciso V do art. 966 do CPC (violação manifesta de norma jurídica), em razão de, no processo de no 0700424-33.2022.8.07.0010, não ter o julgador respeitado precedente obrigatório (Tema 1.150/STJ), violando o comando do art. 927, III, do CPC. Aduz ter ajuizado a reparação de danos materiais e morais decorrentes da omissão do Banco do Brasil em preservar o saldo existente em sua conta PASEP, contudo a decisão rescindenda teria aplicado a prescrição de sua pretensão com base na data do saque, em afronta em afronta ao Tema 1.150 do STJ, a qual “possui efeito vinculante e estabelece: (I) a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (II) o prazo prescricional decenal; e (III) o termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca do dano, e não da data do saque”. (ID 76633018 - Pág. 2.) Todavia, analisando detidamente os autos de origem (0700424-33.2022.8.07.0010), observa-se ter sentença rescindenda afastado a prescrição em benefício da parte e julgado o mérito da lide, afastando a responsabilidade da instituição financeira, porquanto “Os cálculos da parte autora apresentam incidência mensal de fatores de atualização diferentes dos legais (ID 113142701, fl. 18), o que explica a imensa diferença entre o valor pago e aquele apontado como devido”. (ID 76633042 - Pág. 3.) Ou seja, ao contrário das alegações do autor, a sentença objeto de rescisão afastou a prescrição, não havendo falar em aplicação incorreta do “termo inicial da prescrição a partir da ciência inequívoca do dano, e não da data do saque”, conforme previsto em precedente qualificado (Tema n° 1.150 do STJ). A esse respeito, conforme registrou a sentença rescindenda, a aplicação da prescrição foi afasta inclusive por decisão anterior saneadora da lide, não havendo falar e aplicação incorreta de precedente vinculativo. Confira-se: “Cuida-se de ação sob rito comum ajuizada por JOSE GERALDO LOPES ALMEIDA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Aponta que o requerido deixou de gerir adequada sua conta PASEP ao não aplicar corretamente a atualização devida. Pede a condenação ao pagamento da indenização que indica. Contestação do BB, ID 124697264. Impugnou o pedido de gratuidade de justiça, o valor da causa e suscitou questões preliminares de falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva, incompetência, além de prejudicial de prescrição. No mérito, disse que geriu de forma correta os recursos e que os cálculos da parte autora estão errados. Réplica ID 125201375. Saneador afastou as preliminares e determinou conclusão para sentença. Este o relatório. Fundamento e decido. (...) Os cálculos da parte autora apresentam incidência mensal de fatores de atualização diferentes dos legais (ID 113142701, fl. 18), o que explica a imensa diferença entre o valor pago e aquele apontado como devido. (...) Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, I, do CPC”. (ID 76633042 - Pág. 4.) - g.n. Da contextualização dos fatos é possível, de pronto, constatar a absoluta impropriedade desta via para o fim pretendido pelo autor. Isso porque a peça inicial da ação rescisória está completamente dissociada da realidade registrada nos autos originários, tecendo o autor arrazoado jurídico acerca do vício na sentença por não ter aplicado corretamente termo inicial da prescrição previsto em precedente qualificado (Tema 1.150/STJ), quando a sentença rescindenda sequer aplicou a prescrição. Por conseguinte, o fundamento invocado pelo autor da rescisória presente não é aplicável ao caso, como facilmente se pode constatar. Nessa linha, não há como dar seguimento à pretensão autoral, porquanto “a falta de cabimento do meio impugnativo leva à não admissão da ação, indeferindo-se a petição inicial” (0723087-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, DJe: 20/12/2024). A completa desconexão entre a causa de pedir e o conteúdo do provimento jurisdicional atacado acarreta a inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, I, e § 1o, III, do Código de Processo Civil, o qual estabelece ser inepta a exordial quando "da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão". No caso, os fatos narrados se concentram na suposta violação de precedente atinente ao termo inicial da prescrição, ao passo que a decisão rescindenda sequer tangenciou tal matéria para julgar a lide. Há, portanto, uma manifesta ruptura lógica, pois o autor ataca um vício que não consta do ato judicial o qual pretende desconstituir. Ademais, verifica-se a ausência de interesse de agir, pois a ação rescisória não é o meio adequado para discutir uma tese (prescrição) da qual não foi o fundamento da decisão de mérito. Diante de tal quadro, evidencia-se a impossibilidade de a ação rescisória ter continuidade. A presente demanda é manifestamente inadmissível por inépcia, uma vez que a causa de pedir – suposto erro no reconhecimento da prescrição – é completamente dissociada dos fundamentos da sentença rescindenda, inexistindo interesse recursal. Dentro deste contexto, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, cumulado com o artigo 975, do Código de Processo Civil, bem como na forma dos artigos 87, XI, e 189 do RITJDFT. Cabe ressaltar, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. Da mesma forma, atentem-se a parte que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Custas pelo autor. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2025 15:06:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador